Tribunal: TJMT
Processo: 1025985-34.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025985-34.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[POLIANDRO DA SILVA MOURA - CPF: 018.741.381-92 (ADVOGADO), JOSE LUIZ RIBEIRO GALINDO - CPF: 927.984.381-87 (AGRAVANTE), JANAINA DE SOUZA - CPF: 018.433.491-83 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – TOI LAVRADO SEM ASSINATURA – NÃO CUMPRIMENTO DO ART. 129, §3º, DA RESOLUÇÃO N. 414/2010 – PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – ARTIGO 300 DO CPC – SUSPENSÃO DA COBRANÇA DA DÍVIDA EM LITÍGIO E IMPEDIMENTO DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

A prova da irregularidade no medidor de energia elétrica deve ser produzida com observância ao contraditório, à ampla defesa e aos termos da Resolução n. 414/2010, sob pena de sua ineficácia.

Presentes os requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC/2015, a concessão da tutela de urgência é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1025985-34.2024.8.11.0000 de decisão da 1ª Vara da Comarca de Jaciara que, em Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais, indeferiu a tutela de urgência em que o autor pleiteava a suspensão cobrança dos débitos
sub judice
, e a não interrupção do fornecimento de energia elétrica.

O agravante alega que foi surpreendido com a cobrança de energia elétrica no valor de R$ 4.271,42, sendo geradas duas faturas, uma de R$2.099,68 e outra de R$2.171,74, ambas com vencimento para o dia 24-08-2024.

Aduz que impugna também outra de junho/2024, de R$1.162,06 por estar muito acima da média de consumo.

Diz que com relação às primeiras, segundo a agravada, decorreria do Termo de Ocorrência Inspeção de n. 152097915, do qual, supostamente apurou irregularidades na sua Unidade Consumidora, e que teria causado faturamento inferior ao consumo efetivamente realizado no período de dezembro de 2023 à maio de 2024.

Afirma que não teve conhecimento desse TOI e toda a apuração ocorreu sem a sua participação, já que nem sequer estava na residência no momento da inspeção.

Pontua que, com relação a segunda cobrança (R$ 1.162,06), é possível perceber pela simples análise da medida de consumo da sua UC, indicando indícios de relevante irregularidade na aferição.

Antecipação da tutela recursal indeferida (Id 240290151).

Em contraminuta, a agravada pugna pelo não provimento do Recurso (Id 246128186).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O art. 300 do CPC estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso dos autos identifica-se que o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI – (fl. 72) foi lavrado sem a assinatura do consumidor, visto que, apesar de constar que houve recusa em assinar o documento, o procedimento correto seria aquele previsto no art. 129, §3º, da Resolução n. 414/2010, nos seguintes termos:

“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I –
emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução
;

(...)

§ 2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3o
Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento
. (...).”

Desse modo, fica caracterizada, por ora, a probabilidade do direito.

Além disso, também existe a urgência, pois a cobrança indevida dos débitos pode gerar a suspensão no fornecimento do serviço de energia elétrica, que é essencial.

Portanto, ante a presença dos pressupostos exigidos para a tutela de urgência postulada (artigo 300 do CPC), a reforma do
decisum

se impõe.

Pelo exposto,
dou provimento

ao Recurso
para deferir a tutela de urgência e obstar as cobranças da dívida em litígio, além de impedir a interrupção do fornecimento da energia elétrica.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024